Tribunal: TJMT
Processo: 1005930-91.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005930-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), WALBERTH LUCAS GONCALVES - CPF: 039.682.281-97 (AGRAVADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVANTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REMATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. IMPEDIMENTO POR DÉBITO CONTROVERTIDO. FIES. SEMESTRE NÃO CURSADO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a rematrícula de estudante de Medicina no semestre 2026/1, sem condicionar o ato ao pagamento de valores referentes ao semestre 2024/2, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítimo o impedimento de rematrícula por débito referente a semestre não cursado pelo aluno em razão de entraves no financiamento estudantil; (ii) analisar a proporcionalidade da multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A exigibilidade do pagamento integral por serviço educacional não prestado revela-se controvertida, especialmente quando o impedimento de cursar decorreu de falhas sistêmicas no programa de financiamento estudantil, demandando dilação probatória.

4. O direito constitucional à educação e a função social do contrato mitigam o rigor da Lei nº 9.870/1999, que autoriza a não renovação de matrícula por inadimplência, quando a origem do débito decorre de entraves em programas governamentais de financiamento.

5. O perigo de dano milita em favor do estudante, pois a privação do acesso às aulas acarretará prejuízos acadêmicos irreparáveis e potencial agravamento de quadro de saúde mental comprovado, enquanto o dano inverso à instituição possui natureza patrimonial reversível.

6. A multa cominatória originalmente fixada em R$ 5.000,00 diários revela-se excessiva quando cotejada com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua redução para R$ 3.000,00 diários, limitada a R$ 30.000,00.

7. O exercício do direito de recorrer constitui manifestação legítima da ampla defesa, não caracterizando litigância de má-fé quando ausente prova de deslealdade processual ou alteração intencional da verdade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O impedimento de rematrícula por débito referente a período não cursado em razão de entraves no financiamento estudantil configura medida de excessivo rigor, devendo prevalecer o direito constitucional à educação até o deslinde da controvérsia. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa da parte beneficiária."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205; CC, art. 884; Lei nº 9.870/1999, art. 5º; Lei nº 10.260/2001; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RAI 1010288-80.2018.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18/12/2018; TJ-MT, N.U 1007972-94.2018.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 16/04/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A mantenedora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nº 1122155-08.2025.8.11.0041,
ajuizada por WALBERTH LUCAS GONÇALVES, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida proceda à rematrícula do autor no curso de Medicina para o semestre letivo 2026/1, no prazo de 05 (cinco) dias, sem condicionar tal ato ao pagamento de valores referentes ao semestre 2024/2, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A parte agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a negativa de rematrícula é legítima, por decorrer da inadimplência do próprio aluno.

Argumenta que o aditamento do financiamento estudantil (FIES) não se concretizou por culpa exclusiva do estudante, o qual não obteve o aproveitamento acadêmico mínimo de 75% exigido pela legislação aplicável (Lei n.º 10.260/2001 e Portaria Normativa MEC n.º 15/2011).

Afirma que a questão já foi apreciada pela Justiça Federal, nos autos do Processo n.º 1019485-28.2024.4.01.3600, em que foi proferida sentença de improcedência dos pedidos formulados pelo autor em face do FNDE, reconhecendo-se a legitimidade da negativa de aditamento em razão do baixo desempenho acadêmico.

Alega, ainda, que o art. 5º da Lei n.º 9.870/1999 autoriza as instituições de ensino a negar a renovação de matrícula em caso de inadimplência. Por fim, insurge-se contra o valor da multa diária fixada, por considerá-lo desproporcional.

Requer a concessão do efeito suspensivo, com a imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida até o seu julgamento definitivo. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reconhecida a legitimidade da conduta adotada pela instituição agravante, afastando-se, por conseguinte, a obrigação de prestar o serviço educacional sem a correspondente contraprestação pecuniária, bem como tornando-se sem efeito a multa diária arbitrada.

Subsidiariamente, caso não acolhida a pretensão principal de afastamento da multa cominatória fixada, requer a readequação do valor arbitrado a patamar razoável e proporcional.

O pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo), foi parcialmente deferido apenas
“para reduzir o valor da multa diária fixada na decisão agravada para R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se, no mais, a decisão recorrida em seus integrais termos, inclusive quanto à obrigação de realizar a rematrícula do agravado, no prazo de 05 (cinco) dias.”
(ID. 346217360).

Em contrarrazões, WALBERTH LUCAS GONCALVES alegando que a cobrança do semestre 2024/2 é indevida, pois não frequentou as aulas por culpa da instituição e do FNDE, e que o impedimento de matrícula lhe causa severo abalo psicológico (comprovado por laudos médicos), ferindo a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato.

Ao final, requer o provimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de primeira instância em sua integralidade e condenação da agravante em litigância de má-fé

nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, em razão de sua conduta desleal e procrastinatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A mantenedora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nº 1122155-08.2025.8.11.0041,
ajuizada por WALBERTH LUCAS GONÇALVES, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida proceda à rematrícula do autor no curso de Medicina para o semestre letivo 2026/1, no prazo de 05 (cinco) dias, sem condicionar tal ato ao pagamento de valores referentes ao semestre 2024/2, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o preparo e a adequação recursal, conheço do presente agravo de instrumento e passo ao exame do mérito.

Depreende-se dos autos que o agravado,
Walberth Lucas Gonçalves,
ingressou no curso de Medicina da UNIC em 2019, inicialmente sem o FIES, custeando as mensalidades por meios próprios até conseguir a contratação do financiamento em 2020, tendo concluído o 10º semestre.

Na decisão agravada a magistrada consignou que, transcrevo trecho pertinente:

“(...) Narra que é estudante do curso de Medicina na instituição ré, tendo concluído o 9º semestre no período letivo de 2024/1. Afirma que, por entraves burocráticos e ilegalidades perpetradas pela ré e pelo FNDE, foi impedido de se rematricular e cursar os semestres de 2024/2 e 2025/1, situação que é objeto de ação própria (Processo n.º 1019485-28.2024.4.01.3600), em trâmite perante a 2ª Vara Federal Cível da SJMT.

Relata que a interrupção forçada de seus estudos gerou quadro de depressão, ansiedade e ideação suicida, demandando acompanhamento psiquiátrico e psicológico contínuo.

Aduz que, para resolver o problema da rematrícula obstada pela ré por dívida inexistente, ajuizou a ação n.º 1059920-05.2025.8.11.0041, a qual teve liminar deferida por este Juízo, determinando à requerida que procedesse com a rematrícula do autor no segundo semestre de 2025. Contudo, alega que a requerida novamente impede sua rematrícula para o primeiro semestre de 2026, cobrando a mesma dívida inexistente relativa ao semestre não cursado (2024/2).

No mérito, sustenta a inexistência de fundamento para a cobrança da semestralidade 2024/2, uma vez que não frequentou as aulas por não estar matriculado. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para que a requerida proceda à sua rematrícula no curso de Medicina para o semestre 2026/1, bem como para os demais semestres subsequentes, até a conclusão de sua formação.

(...)

A probabilidade do direito
resta evidenciada pelos documentos juntados aos autos, em especial pela cópia da decisão proferida nos autos n.º 1059920-05.2025.8.11.0041, que deferiu liminar em situação idêntica à presente, determinando à requerida que procedesse à rematrícula do autor no segundo semestre de 2025. Ademais, os documentos anexados indicam que o autor não cursou o semestre letivo 2024/2 por não estar matriculado, o que torna injustificável a cobrança de valores referentes a esse período.

Ressalto que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o impedimento de rematrícula por débito inexistente.

O perigo de dano
, por sua vez, é evidente, considerando que o semestre letivo de 2026/1 está prestes a iniciar, e a não efetivação da matrícula em tempo hábil impedirá o autor de dar continuidade aos seus estudos, causando-lhe prejuízos acadêmicos irreparáveis, especialmente considerando que faltam apenas dois semestres para a conclusão do curso.

Ademais, os laudos médicos juntados aos autos demonstram a fragilidade emocional do autor, que já apresentou quadro de depressão, ansiedade e ideação suicida em razão da interrupção forçada de seus estudos.”

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência deferida na origem, consistente na determinação de rematrícula do agravado no curso de Medicina, a despeito da existência de débitos pretéritos e de discussão acerca do aditamento do contrato de financiamento estudantil (FIES).

Adicionalmente, examina-se a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

Pois bem. A questão fática revela elevada complexidade. De um lado, a instituição de ensino superior sustenta que o impedimento da matrícula decorre de inadimplência legítima, originada pelo insucesso no aditamento do FIES, em razão do baixo rendimento acadêmico do aluno (descumprimento da exigência de 75% de aproveitamento). De outro, o estudante alega que a dívida cobrada, referente ao semestre 2024/2, é inexigível, porquanto foi impedido de frequentar as aulas e usufruir dos serviços educacionais naquele período, em razão de entraves burocráticos e sistêmicos alheios à sua vontade.

Nesse contexto de cognição sumária, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista e sinalagmática. Se o aluno não cursou o semestre de 2024/2, fato que a própria agravante parece admitir ao justificar a cobrança pela ausência de repasse do FIES, a exigibilidade do pagamento integral por serviço supostamente não prestado revela-se controvertida, demandando dilação probatória no juízo de origem.

Condicionar a rematrícula para o semestre 2026/1 ao pagamento de débito cuja legitimidade é objeto de intensa controvérsia judicial configura medida de excessivo rigor, apta a ocasionar danos de difícil reparação à formação acadêmica do agravado. Embora a Lei nº 9.870/1999, em seu art. 5º, autorize as instituições de ensino a não renovarem a matrícula de alunos inadimplentes, tal prerrogativa não possui caráter absoluto.

A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal, tem mitigado tal rigor quando a origem do decorre de falhas em programas de financiamento estudantil, em prestígio ao direito constitucional à educação e à função social do contrato.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% – REMATRÍCULA NEGADA – DECISÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO ALUNO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“O acadêmico que inicialmente contrata o percentual de 100% de bolsa estudantil para o custeio do seu curso superior, não espera se surpreender com a emissão de boletos com eventuais diferenças de valores cuja origem desconhece; até mesmo porque, se a instituição de ensino agravante, aderiu livremente ao programa de financiamento estudantil do Governo, o fez por própria liberalidade, obviamente movida pelas vantagens inerentes à avença
.” (RAI 1010288-80.2018.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).”

(N.U 1007972-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

O
periculum in mora
milita, inequivocamente, em favor do agravado, pois a privação do acesso às aulas no semestre 2026/1 acarretará atraso na conclusão do curso de Medicina, com prejuízos de ordem profissional, além de potencial agravamento do quadro de saúde mental, comprovado nos autos por laudos médicos que atestam ansiedade e depressão.

Por outro lado, o perigo de dano inverso à agravante possui natureza eminentemente patrimonial e plenamente reversível. Caso, ao final da demanda, seja reconhecida a legitimidade da dívida, a instituição disporá dos meios legais adequados para a satisfação do crédito, sem que isso implique a exclusão imediata do estudante do ambiente acadêmico.

Assim, a manutenção da ordem de rematrícula mostra-se medida adequada, a fim de preservar o status quo fático que melhor atende aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à educação, até o deslinde definitivo da controvérsia.

No que tange à multa cominatória, assiste parcial razão à agravante. As astreintes têm por finalidade compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, não possuindo natureza indenizatória ou punitiva, mas, sim, caráter inibitório.

O valor fixado na origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitado ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revela-se excessivo quando cotejado com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

A redução da multa para R$ 3.000,00 (três mil reais) diários, limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme já delineado na decisão liminar deste Relator, mostra-se suficiente para assegurar a eficácia da tutela jurisdicional e compelir a instituição ao cumprimento da ordem, sem, contudo, impor ônus excessivo à parte.

Por fim, analiso o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões.

A configuração da má-fé processual exige prova inequívoca de dolo, consubstanciado em alguma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. O exercício do direito de recorrer, ainda que não acolhido, constitui manifestação legítima da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

No caso, a agravante limitou-se a sustentar a legalidade de sua conduta com base na legislação aplicável (Lei do FIES e Lei nº 9.870/1999) e nos elementos fáticos relacionados ao desempenho acadêmico do aluno, não se evidenciando alteração intencional da verdade ou uso indevido do processo. Eventual resistência ao cumprimento de obrigações é adequadamente sancionada por meio de astreintes, não caracterizando, por si só, dolo processual.

Assim, ausente prova de deslealdade processual,
rejeito
o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a decisão liminar recursal, exclusivamente para reduzir o valor da multa cominatória (
astreintes
) para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
por dia de descumprimento, limitada ao teto global de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
. Mantenho, no mais, a decisão agravada em seus integrais termos, ratificando a tutela de urgência concedida em primeira instância.

Indefiro o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026